Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu dos Recursos Inominados interpostos igualmente por ambas as partes e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar a ré a promover, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, a entrega do produto originalmente adquirido, nos exatos termos da oferta, ou a sua substituição por item equivalente, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou-se, ainda, que, em caso de descumprimento da obrigação, além da multa, será devida a devolução ao consumidor do valor pago pelos itens não entregues. Manteve-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais e negou-se provimento ao recurso interposto pela parte requerida.

2. O autor, em seus embargos, alegou a existência de contradição no acórdão, sustentando que a tutela específica nele reconhecida — consistente no cumprimento forçado da obrigação — ficaria esvaziada em caso de descumprimento, pois as astreintes se converteriam em verdadeiro “preço para descumprir a obrigação”, em afronta ao entendimento do STJ de que a multa possui natureza coercitiva e não substitui a obrigação principal. Argumentou que, ao estabelecer que o descumprimento se resolveria automaticamente pela devolução do preço promocional acrescido da multa, o acórdão retirou do consumidor a faculdade de manter sua escolha e impôs solução menos protetiva, em desconformidade com o caput do art. 35 do CDC. Defendeu que a restituição do valor pago durante a Black Friday (R$ 4.420,46) não atende ao comando de cumprimento da oferta já reconhecida, pois o valor de mercado atual do conjunto completo é de aproximadamente R$ 19.179,91, conforme apurado em caso idêntico, relativo à mesma oferta. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de integrar o acórdão e estabelecer que, em caso de descumprimento da obrigação de entregar o computador, esta seja convertida em indenização por perdas e danos, calculada com base no valor de mercado do conjunto completo, a ser apurado na fase de cumprimento, pelo menor orçamento idôneo.

3. O réu, em seus embargos, apontou omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado deixou de considerar a inexistência de ato ilícito de sua parte e fixou indenização desproporcional ao caso concreto. Sustentou que não poderia ser responsabilizado pelo ato exclusivo de terceiro, uma vez que o produto objeto da demanda não foi, nem estava sendo comercializado pelo embargante, mas sim por vendedor independente, o qual detém responsabilidade exclusiva pela oferta e pela entrega do produto. Alegou, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar os danos alegados pela parte embargada, inexistindo, portanto, os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado.

4. O autor pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo requerido, porque inexistente o vício apontado no Acórdão e requereu a imposição de multa, em face do caráter meramente protelatório dos embargos (ID 76018279). O requerido não apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição ou omissão no acórdão embargado, aptos a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

8. No que tange ao recurso oposto pelo autor, assiste-lhe razão, considerando que a determinação alternativa de restituição dos valores pagos com aplicação de multa (astreintes) mitiga o seu direito potestativo de optar pela entrega da coisa ou de equivalente em cumprimento da oferta. Basta a condenação ao cumprimento da oferta, com entrega do produto adquirido ou equivalente. Eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá ser resolvida em perdas e danos na fase processual adequada.

9. Não estão presentes os vícios apontados pelo réu na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas nos recursos, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há contradição ou omissão no julgado, requisitos necessários à eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui contradição ou omissão. Pretende o réu embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

10. Não obstante a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo réu, inexistem elementos aptos a demonstrar abuso do direito de recorrer e que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos. Embargos do réu rejeitados. Embargos do autor acolhidos, para retificar o dispositivo do acórdão embargado nos seguintes termos: “Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido para condenar a requerida a entregar o produto inicialmente adquirido pela parte autora, nos exatos termos da oferta, ou sua substituição por item equivalente. Mantida a improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento indenização a título de danos morais. Recurso da parte ré não provido.”

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.